Tribunal: TJPA
Processo: 0844312-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844312-36.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARIA MARTA MORAES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC). CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do
REsp 1.578.553/SP (Tema 958)
, é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, sendo abusiva quando inexistente demonstração nos autos.

2.

Não comprovada a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, impõe-se a manutenção da declaração de nulidade da tarifa e da restituição do valor pago.

3.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

4.

Correção monetária devida a partir do desembolso.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra sentença proferida, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito, ajuizada por MARIA MARTA MORAES DE SOUZA.

Na origem, alegou a parte autora a existência de cláusulas abusivas em contrato de financiamento de veículo, sustentando a cobrança indevida de encargos e tarifas bancárias, notadamente tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro do contrato, pleiteando a restituição dos valores pagos, além da revisão contratual.

O Juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

a) declarar a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço;
b) condenar a instituição financeira à restituição simples do valor cobrado a tal título, acrescido de correção monetária e juros;
c) manter a validade das demais cláusulas contratuais, inclusive juros remuneratórios e tarifa de registro, por entender comprovada sua legalidade.

Irresignado, o banco apelante sustenta, em síntese, que a cobrança da tarifa de avaliação é lícita e autorizada pelo Banco Central. Afirma que não apenas o financiamento foi concluído, como não há quaisquer reclamações da parte autora quanto a eventuais pendências do veículo financiado, o que demonstraria a efetiva prestação do serviço, não havendo que se falar em danos materiais.

Alega que a tarifa de avaliação seria facultativa e que a parte autora, no momento da contratação, concordou com a cobrança, porquanto optou por não realizar a pesquisa necessária por conta própria, conforme se extrairia da própria inicial, que não menciona a realização de pesquisa autônoma.

Sustenta, subsidiariamente, que, tratando-se de responsabilidade contratual, a teor da Súmula 362 e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do dano material deve ser aplicada a partir do arbitramento, e não da data do desembolso, como consignado na sentença.

Caso assim não entenda este Egrégio Tribunal, requer que a correção monetária e os juros de mora sejam aplicados a partir da data da citação, sob pena de incentivo à desídia e locupletamento ilícito da parte autora.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela modificação da sentença para afastar a condenação por danos materiais, ante a ausência de caracterização de má-fé do banco. Não sendo este o entendimento, requer que os juros de mora incidam a partir da citação, bem como a correção monetária a partir do arbitramento, ou, sucessivamente, a partir da data da citação. Requer, ainda, a condenação da parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas, pugnando-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Peço julgamento em plenário virtual.

Belém, de de 2026.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem em contrato de financiamento de veículo, bem como ao termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre eventual valor a ser restituído.

COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

No caso, verifica-se que a sentença reconheceu a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, sob o fundamento de que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço, determinando a restituição simples do valor cobrado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), firmou entendimento no sentido de que é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, ressalvada a abusividade quando inexistente a demonstração do serviço prestado, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Assim, embora a tarifa esteja prevista na regulamentação do Conselho Monetário Nacional, a sua cobrança não se presume legítima automaticamente, exigindo-se prova mínima da realização do serviço correspondente.

No caso concreto, observa-se que a instituição financeira apelante se limitou a sustentar que o financiamento foi concluído e que não houve reclamação posterior quanto a pendências do veículo, circunstâncias que, por si só, não comprovam a efetiva realização de avaliação ou pesquisa técnica vinculada ao bem financiado.

Dessa forma, inexistindo nos autos documentação apta a demonstrar a efetiva prestação do serviço, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da cobrança e determinar a restituição do valor pago a tal título, em consonância com a orientação firmada pelo STJ.

TERMO INICIAL DOS ENCARGOS:

No tocante ao termo inicial dos encargos, contudo, assiste razão parcial ao apelante.

Tratando-se de repetição de indébito decorrente de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual.

Já a correção monetária deve incidir a partir do prejuízo, tal como determinado pelo magistrado de primeiro grau, pois visa recompor a efetiva perda do valor da moeda desde a data do pagamento indevido, conforme súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Logo, merece pequeno reparo a sentença apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fixar que os juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído devem incidir a partir da citação, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2026.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026